Tribunal: STF
Processo: RE 1313502
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 24):



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CEMIG. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE CAPITAL ABERTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 19 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    - As limitações constitucionais ao poder de tributar, das quais fazem parte as imunidades, são reguladas por lei complementar por expressa determinação constitucional – art. 146, inciso II, da Constituição da República.



    - Atualmente, o disposto no art. 14 do Código Tributário Nacional é reconhecido como norma reguladora das limitações constitucionais de tributar, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Dentre as várias exigências legais para a existência da proteção imunitória, tem-se que o ente que pleiteia a imunidade não pode distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título.



    - A imunidade tributária recíproca não se aplica às sociedades de economia mista de capital aberto, ainda que concessionárias de serviço público de fornecimento de energia elétrica - art. 150, inciso VI, alínea “a” e §§ 2º e 3º c/c 173, §1º, II, da Constituição da República Federativa do Brasil.



    - Nos termos da Súmula Vinculante nº 19 do Supremo Tribunal Federal: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 26), foram rejeitados (Vol. 28).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 34), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LV e LIV; e 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre todas as questões levantadas nos Embargos de Declaração. 



    No mérito, aduz que o acórdão recorrido, ao manter a sentença de improcedência do pedido, confirmando o entendimento de que a recorrente não faz jus à imunidade tributária quanto ao IPTU, violou os arts. 21, XII, “b”; 22, IV; 37, caput, e XXI; 145, §1º; 150, VI, “a”; 154, I; 156, I; e 173, §1º, II, e § 2º, da Constituição Federal.



    Assevera que, “no caso analisado, a serventia do bem consiste, exclusivamente, em abrigar aparato que viabiliza bem afeto à prestação do serviço público de energia elétrica, para fins de assentamento de bem imóvel afeto à prestação do serviço público de energia elétrica” (Vol. 34, fl. 21).



    Acrescenta que, “em decorrência da aludida finalidade do imóvel, bem como da reversão, (…) não tem a faculdade de dispor do bem, em seu sentido simplificado de desfazimento da coisa (venda, doação, renúncia, abandono, destruição etc)”. Destaca “que a reversão garante a continuidade da prestação de serviço essencial e atesta que o titular do bem é o próprio serviço público, ou, se preferir, o titular do serviço público, ou seja, a União, de acordo com o art. 21, inc. XII, “b” da CF” (Vol. 34, fl. 21).



    Reforça que, “independente de quem seja a pessoa do concessionário, que pode se alterar, o bem sempre estará vinculado ao serviço público, a não ser que o Poder Concedente decida de outra forma” (Vol. 34, fl. 21).



    Justifica, portanto, que dada a finalidade essencial do serviço público prestado pela recorrente, tem direito à imunidade do IPTU incidente sobre os imóveis vinculados ao referido serviço.



    Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CONTAGEM alega que incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 36).



    Na sequência, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até pronunciamento final pelo STF no RE 600.867-RG, Tema 508 da repercussão geral - Imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores (Vol. 38).



    Após o julgamento de mérito do referido paradigma, o TJMG admitiu o RE ao fundamento de que pairam nesta SUPREMA CORTE decisões proferidas após o julgamento do Tema 508/RG, reconhecendo a imunidade tributária à CEMIG (Vol. 40).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e fundamentada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica, pelos fundamentos abaixo sintetizados (Vol. 24, fl. 4):



    “Divergem as partes, em suma, quanto à possibilidade do Município de Contagem exigir da CEMIG, concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, o pagamento de IPTU relativamente ao imóvel descrito nos autos, bem este essencial ao desenvolvimento dos serviços atinentes ao fornecimento de energia elétrica. 



    Embora a recorrente sustente que o imóvel gerador do IPTU estaria adstrito à prestação do serviço delegado pela União, e que o mesmo não poderia sofrer qualquer espécie de constrição, tais argumentos não afastam a incidência dos impostos sobre a propriedade. Eventual direito da União sobre o imóvel somente será exercido na forma do contrato administrativo firmado com a Cemig Geração e Transmissão, não tendo sido comprovado que atualmente existe direito real do ente público sobre o imóvel a configurar a proteção imunitória.



    Inclusive, extraem-se dos documentos que formam o processo que os imóveis foram desapropriados em favor da Cemig, exercendo ela os direitos reais sobre os bens. 



    Entendo que o regime de direito administrativo que incide sobre o contrato firmado entre a União e a Cemig não afasta, por si só, a incidência de imposto sobre propriedade imóvel da concessionária, ainda que este imóvel esteja afeto à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e com previsão de futura e eventual reversão ao ente público, não havendo violação aos arts. 44, 63 e 93 do Decreto 41.019/57; art. 35 da Lei 8.987/1995; arts. 165 e 169 do Código de Águas e art. 14 da Lei 9.427/1996.



    [...]



    Nesse cenário, revela-se inaplicável à hipótese em tela a imunidade tributária recíproca, visto que o legislador constituinte estendeu a incidência da norma somente às autarquias e fundações, afastando-a, contudo, em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista.



    [...]



    Dentre as várias exigências legais para a existência da proteção imunitória, tem-se que o ente que pleiteia a proteção constitucional não pode distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título.



    É de conhecimento público que a Cemig é dos mais importantes grupos do segmento de energia elétrica do país, cujo capital é de controle do Governo de Minas Gerais. No entanto, o seu capital é aberto e negociado nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova York e Madri. 



    Segundo informações do próprio site da apelante, o capital da mesma é distribuído a mais de 127 mil acionistas em 44 países. 



    Além de distribuir lucros e dividendos, o que é vedado às pessoas que sejam amparadas pela imunidade, segundo estabelece o art. 14, inciso I, do CTN, estes valores são distribuídos para acionistas situados fora do país, o que também é proibido pelo inciso II da norma citada”.



    Em que pese a controvérsia acerca da aplicação do Tema 508/STF ao caso em tela, a jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.311.495-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/7/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno.



    3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.311.491-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 905.900-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ” (RE 1.188.668-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) 



    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais a CEMIG também figurou como parte: RE 1.311.508/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/3/2021; RE 872.265-AgR/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22/10/2019; RE 905.900/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/5/2020; RE 1.188.668/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/3/2019, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para acolher em parte os Embargos à Execução, extinguindo-a relativamente à cobrança do IPTU.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente